Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-63.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento visando à condenação do réu/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da não prestação do serviço de advocacia pelo qual se obrigou, julgou procedente o pedido autoral de indenização por danos morais.
2. No caso concreto, a desídia do escritório de advocacia, ora Réu/Apelante, ultrapassou a barreira do mero inadimplemento contratual, tendo atingido a esfera da dignidade de sua cliente, justificando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Negou-se provimento ao apelo.